Tribunal: TJES
Processo: 5014101-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014101-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARTINS e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5014101-12.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS e DENISE CLARA GOMES DIAS MARTINS

EMBARGADO:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SUCUMBÊNCIA EM JUIZADO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado dos autores, não condenou a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os embargantes sustentam a existência de contradição e erro material, alegando que o provimento do recurso deveria ensejar a condenação da recorrida em verbas sucumbenciais, nos termos do princípio da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o provimento de recurso inominado autoriza a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais no âmbito do rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), hipóteses não configuradas no julgado.

No sistema dos Juizados Especiais, a regra de sucumbência em segundo grau é restritiva e específica: conforme o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, a condenação em custas e honorários advocatícios é imposta exclusivamente ao recorrente vencido.

Inexiste previsão legal para a fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrida na hipótese de provimento do recurso inominado interposto pela parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"No rito da Lei nº 9.099/95, a condenação em honorários advocatícios e custas em sede recursal somente é cabível quando o recorrente for vencido, inexistindo previsão para condenação da parte recorrida no caso de provimento do recurso".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55;

CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS MARTINS e DENISE CLARA GOMES DIAS MARTINS
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
17397978
), que à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
17425151
), os embargantes alegam a existência de contradição e erro material no dispositivo do julgado, uma vez que, tendo sido vencedores na instância recursal, a recorrida TAM deveria ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Sustentam que a expressão "sem custas ou honorários ante o provimento do recurso" viola o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o princípio da sucumbência.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A insurgência dos embargantes repousa sobre uma interpretação equivocada do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Diferentemente do que ocorre no rito comum do Código de Processo Civil, onde a derrota de uma das partes em grau recursal acarreta automaticamente a condenação em honorários (princípio da sucumbência plena), nos Juizados Especiais vigora regra própria e restritiva.

A segunda parte do
caput
do artigo 55 da referida Lei estabelece, textualmente, que: "
Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
". Da leitura solar do dispositivo, depreende-se que a condenação em verba sucumbencial e custas em sede de recurso inominado é penalidade imposta exclusivamente ao recorrente que não obtém êxito em sua pretensão.

No caso em apreço, o recurso foi interposto pelos autores e a decisão colegiada foi pelo seu provimento. Portanto, não havendo a figura do
recorrente vencido
, torna-se juridicamente impossível a fixação de honorários advocatícios ou custas processuais. A Lei nº 9.099/95 não prevê condenação em sucumbência para a parte recorrida que sai vencida em razão do provimento do recurso da parte adversa.

Portanto, inexistentes contradições ou erro material entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)